Tribunal: CARF
Processo: 13502.902416/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902416/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.988 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FEBRASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DO DECLARANTE.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, é ínsita a
presunção de que o declarante possui todos os documentos probantes do seu
direito creditório, que devem ser apresentados em consonância com os seus
registros contábeis, que constitui prova inquestionável do direito creditório. Por
todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a
liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da
compensação tributária Na não apresentação de tais documentos probantes, não
pode ser reconhecido o direito creditório, por faltar o atributo essencial de liquidez
e certeza.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902416/2012-05
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902416/2012-05

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-52.170,
exarado pela 11a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o PIS/PASEP, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração junho de 2009, no valor
de
R$
239.293,73,
transmitido
através
do
PER/Dcomp
no
32628.90347.190112.1.3.04-3565.
A DRF Camaçari não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 2, emitido em 05/12/2012, já que pagamento
indicado na Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/12/2012 (fl. 3), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 11/17, em 17/01/2013, para alegar
que teria informado o valor da Contribuição para o PIS/PASEP incidente em
junho de 2009 incorretamente na DCTF, já que o valor correto seria zero.
Tendo efetuado o recolhimento, retificou o Dacon, transmitiu o PER/Dcomp
objeto do presente processo para se aproveitar de tal saldo de pagamento, mas
alegou que ao retificar a DCTF, acabou por informar o mesmo valor
inicialmente apurado.
Defendeu que o erro material por ele cometido ao preencher a DCTF não
poderia penalizá-lo, já que conforme o Dacon retificador, teria demonstrado
seu direito ao crédito.
Argumentou que não teria sido intimado sobre as inconsistências encontradas
no cruzamento entre DCTF e PER/Dcomp, e que teria seu direito de defesa
cerceado, caso não ocorresse a homologação de oficio da Declaração de
Compensação.
Para comprovar suas alegações, requereu a juntada da cópia do Dacon
retificador, da DCTF e do comprovante do recolhimento.
Concluiu para requerer o provimento da manifestação de inconformidade, a
anulação do despacho decisório e a homologação de ofício da compensação.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2009
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado
por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fica configurado o respeito à ampla defesa quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de manifestação de inconformidade no prazo legal contra
motivada decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte
forma:

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902416/2012-05

I - DA TEMPESTIVIDADE
II – DO PAGAMENTO A MAIOR – ORIGEM DO CRÉDITO
- Houve apuração/recolhimento de contribuição a título de PIS na
competência de Junho de 2009 no montante de R 239.293,73, tendo sido
realizado o pagamento do valor integral.
- Posteriormente, em auditoria interna, verificou-se o equívoco na apuração
da contribuição, pois, em razão de problemas na parametrização do sistema,
não tinham sido apropriados créditos em operações legalmente previstas no
artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
III – ERRO FORMAL NA RETIFICAÇÃO DA DCTF
- o erro formal na ausência de retificação da DCTF , ao tempo do envio do
pedido de restituição/compensação, não deve repercutir na manutenção do
indeferimento do pedido de restituição, sob pena de violação aos princípios
da finalidade, da adequação e da simplicidade, positivados na Lei no
9.784/1999.
IV – DA PREVALÊNCIA DO VALOR DECLARADO NO DACON
- Qualquer divergência nas declarações ou na apuração do tributo, devem ser,
tempestivamente, objeto de lançamento de ofício e não podem ser empecilho
á restituição dos valores retidos.
- o saldo credor apurado/declarado no DACON a título PIS na competência
de junho de 2009, antes do envio do pedido de restituição, não teve qualquer
questionamento pela autoridade administrativa, não podendo tal circunstancia
ser desconsiderada por ocasião do presente julgamento.
- Diante do erro formal cometido na DCTF, a recorrente apresenta a íntegra
do DACON com a apuração da referida contribuição, após a devida
retificação, sem prejuízo de outros documentos comprobatórios.
IV – DO PEDIDO
- por tudo quanto exposto, a recorrente requer a reforma da decisão proferida
pela DRJ, de foram a reconhecer o direito ao crédito decorrente do
pagamento a maior devidamente comprovado nos autos, homologando-se as
compensações vinculadas;
- caso prevaleça alguma dúvida quanto á higidez do crédito, o processo deve
ser baixado para que a DRF de Camaçari promova nova análise do direito de
crédito, a partir da apuração contida no DACON ou convertido em diligência
para confirmação do direito de crédito, a partir da apuração feita no DACON

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
8.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

9.

Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência
do direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no instituto
da compensação.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902416/2012-05

10.

A recorrente retificou seu DACON referente ao período junho/2009 e transmitiu
pedido de restituição e compensação eletrônicos (PER/DCOMP), referentes a tal período.

11.

Após ter ciência do Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu seu pedido e não
homologou a compensação declarada, providenciou a retificação da DCTF, referente a tal período,
com o objetivo precípuo de espelhar a real situação e de tornar disponível o valor recolhido
indevidamente.

12.

Com relação á retificação da DCTF, é cediço no âmbito deste CARF que a
retificação de DCTF, mesmo após a ciência de Despacho Decisório Eletrônico, não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil e
idônea.

13.

Quanto ao batimento eletrônico realizado pelo sistema automático da RFB, e a
comprovação de liquidez e certeza dos valores pleiteados em compensação temos que a
compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da Lei
no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou de
ressarcimento. O reconhecimento do direito à restituição de valores, a serem utilizados em
compensação, hipótese destes autos, depende da comprovação da realização de pagamento “de
tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN)

14.

Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna que
proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal, que pode empregar seu
corpo funcional em outras atividades, bem como para o contribuinte, que tem uma resposta mais
célere a seus pleitos. E o exame eletrônico pressupõe que as informações do crédito utilizado na
compensação possam ser captadas pelas rotinas dos sistemas informatizados da RFB e, para tanto, a
compensação deve ser preenchida e enviada eletronicamente. Por isto, desde a expedição da IN SRF
no 320, de 11/04/2003, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) vem disponibilizando
programas informatizados para que o contribuinte elabore sua DCOMP, que somente pode ser
entregue em meio papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização destes programas, sob
pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.

15.

Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo automático
pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao pagamento indevido ou a maior
que o devido descrito nesta Declaração, restando, para apuração da existência, ou não, de indébito
(e, se for o caso, em que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.

16.

A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da
documentação contábil/fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, com a instituição e o
aprimoramento do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital, é que, em breve, por ocasião da
análise eletrônica do indébito, sejam realizados batimentos de informações relativas ao tributo
devido constantes da escrituração digital do contribuinte; mas, como isto ainda não ocorre, ora são
bastante determinantes, neste exame, as informações do tributo devido colhidas no banco de dados
de que dispõe Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF enviadas eletronicamente
pelo próprio contribuinte ao Fisco.”

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902416/2012-05

17.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
18.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as
regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso contribuinte o
ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)
19.

No caso em exame, a recorrente alega, em suas razões recursais, que houve auditoria
interna, a qual verificou que detectou equívoco na apuração da contribuição, pois, em razão de
problemas na parametrização do sistema, não tinham sido apropriados créditos em operações
legalmente previstas no artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
30.

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos demonstração de quais créditos não
foram apurados, ou quais foram apurados inadequadamente, não apresentou detalhamento da
apropriação incorreta dos créditos, nem justificativa para tal. Também não trouxe aos autos a sua
escrituração contábil, onde se demonstrasse a conciliação entre os documentos carreados aos autos e
os registros contábeis respectivos, para que se pudesse confirmar, de forma inquestionável, o seu
direito.
31.

Entendo que, sem a apresentação de tais documentos e, ainda, das conciliações
contábeis, com fundamento nos citados artigos 923. 924 e 925 do RIR/99, a comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado perde alicerce fundamental e, portanto, não pode ser
reconhecida.
32.

Quanto a diligência
Conclusão
32.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a
liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação tributária.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902416/2012-05

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital